Tribunal: TJBA
Processo: 8043450-72.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043450-72.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DENILSON CARVALHO SILVA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. EFICÁCIA SUBJETIVA. CUMPRIMENTO. PLEITO INDIVIDUAL. ASFEB. FILIAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE. TESE 499/STF. APLICAÇÃO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. I - A eficácia subjetiva da coisa julgada formada em ação coletiva de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, alcança apenas os filiados até a data da propositura da ação. Precedentes. II - Na ação coletiva de procedimento comum ajuizada pela ASFEB contra o Estado da Bahia, para reajuste dos vencimentos de seus filiados em decorrência das perdas remuneratórias pelo “URV”, era indispensável a prova da condição de associado e da respectiva autorização, sob pena de não configurar a legitimidade ativa para o pleito individual de cumprimento da sentença. III - Evidenciado que a decisão recorrida está em conformidade com o referido entendimento, imperiosa é a sua manutenção, com o improvimento do recurso. RECURSO NÃO PROVIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8043450-72.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante DENILSON CARVALHO SILVA e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA